Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014371-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 740.861.891-00 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN FELIPE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 084.320.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PENA SEBALHO - CPF: 061.352.091-24 (VÍTIMA), ELY PENA CHARUPA - CPF: 701.335.051-62 (VÍTIMA), ENAJILEH GABRIELLY RIBEIRO DOS REIS SANTOS - CPF: 019.341.931-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA CHAVES - CPF: 062.597.621-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EVOLUÍDO PARA CONSUMADO E LESÃO CORPORAL. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, posteriormente consumado, e lesão corporal (arts. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 129,
caput
, todos do Código Penal). O impetrante alegou falta de fundamentação concreta, ancoragem apenas na gravidade abstrata e no clamor social, ausência de risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além da residência fixa, vínculo laboral e apresentação espontânea do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base em fundamentos concretos extraídos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa acusatória indica que o paciente e outros três indivíduos, em razão de desentendimento familiar, teriam agredido brutalmente três vítimas na madrugada de 15 de abril de 2025, em residência no Bairro Jardim Imperial, em Cáceres/MT. Uma das vítimas foi espancada coletivamente e, após ser encontrada em estado de inconsciência, veio a falecer, posteriormente, em decorrência das lesões sofridas, demonstrando a evolução do homicídio tentado para consumado.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e informações de tentativa de evasão do distrito da culpa.

5. A apresentação espontânea do paciente, embora relevante, não afasta o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, dado o histórico de evasão relatado e a periculosidade da conduta.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada ou suficiente diante da gravidade dos crimes, do comportamento do paciente e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

7. Tese de julgamento:

“A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a mera apresentação espontânea do acusado para afastar esses fundamentos”.

“A evolução do crime de homicídio qualificado tentado para consumado, aliada ao modus operandi coletivo e violento, justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014371-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA
IMPETRANTE: BRUNA RAGI DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Luiz Fernando da Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo
121, §

2o, incisos II e IV
e art. 129,
caput
, todos do Código Penal
(id.

284564885)
.

O
impetra
nte
sustenta, em síntese, que a decisão coatora estaria desprovida de fundamentação concreta, ancorando-se exclusivamente na gravidade abstrata do crime, no clamor social e em alegado abalo à ordem pública, sem qualquer indicativo de risco atual ou iminente à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(id
.

284564879
).

Alega, ademais, que o paciente possui residência fixa, vínculo laboral e que se apresentou espontaneamente à autoridade policial, não havendo contemporaneidade ou risco de evasão.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

284933381
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

285811888
.

Em parecer de id.

287889890
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

E
grégia Câmara

Consoante as informações prestadas pelo juízo
a quo
, restou consignado que o paciente, juntamente com os demais corréus, foi formalmente denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, além de lesões corporais em concurso material (art. 129, caput, do CP).

Essa reclassificação, anteriormente tratada como tentativa de homicídio, decorre do óbito posterior da vítima Fredy Pena
Charupa
, inicialmente hospitalizada em estado de coma em decorrência das graves agressões sofridas, vindo, posteriormente, a falecer em virtude direta das lesões infligidas.

Esse dado — o falecimento da vítima — representa não apenas a consumação do crime doloso contra a vida, mas intensifica sobremaneira a gravidade concreta da conduta perpetrada.

A dinâmica fática evidenciada nos autos revela que o delito foi praticado de forma coletiva, no interior de uma residência, durante o período noturno, com manifesta impossibilidade de defesa das vítimas, inclusive na presença de uma criança, o que denota elevado grau de periculosidade dos agentes e desprezo pela vida humana.

Segundo a narrativa acusatória, os fatos ocorreram na madrugada do dia 15 de abril de 2025, no interior de uma residência situada no Bairro Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT, onde, após desentendimento familiar, o paciente e outros três indivíduos teriam agredido brutalmente três vítimas
: Fredy Pena
Charupa
, que veio a falecer em decorrência das lesões,
e Ely e Jaqueline, que sofreram lesões corporais.

A gravidade concreta dos fatos resta demonstrada pelo
modus operandi
: as agressões teriam sido perpetradas de forma coletiva, em horário noturno, no interior de uma residência, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, inclusive uma delas sendo acometida enquanto cuidava de uma criança de colo.

A vítima fatal, Fredy, segundo consta do boletim de ocorrência e do relato das testemunhas, foi encontrada em estado de inconsciência, tendo sido internada em estado grave e vindo a óbito por sequelas decorrentes do espancamento.

A decisão judicial que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva

fundamenta-se na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, alicerçando-se em elementos concretos dos autos, como os depoimentos testemunhais, o reconhecimento fotográfico e o histórico de evasão do distrito da culpa, conforme narrado pelo corréu Marcos Vinícius da Silva Chaves, que afirmou que Luiz Fernando e
Enajileh

Gabrielly
mudaram de chip e não mais foram localizados após os fatos
.

A apresentação espontânea do paciente, embora seja um indicativo de colaboração com a persecução penal, não possui, por si só, o condão de infirmar os fundamentos da preventiva, notadamente quando os demais dados constantes nos autos demonstram tentativa prévia de ocultamento e o alto grau de periculosidade da conduta atribuída.

Ademais, não se verifica manifesta ilegalidade ou manifesta teratologia na decisão atacada.

A gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de acautelar a instrução criminal, justificam plenamente a adoção da medida extrema.

Os fundamentos expostos pelo juízo de origem encontram amparo nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como estão em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Por fim, também não merece prosperar o pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A natureza gravíssima do crime imputado, a forma de sua execução, o comportamento posterior do paciente e os indícios de periculosidade social revelam a inadequabilidade e a insuficiência de providências menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025